Tribunal: TJPA
Processo: 0856669-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856669-77.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SUSELI ALVES NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando o ente federativo a implementar progressão horizontal por tempo de serviço, em favor da servidora demandante.

2.
Arguição de prescrição rejeitada, nos termos da Súmula nº. 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

3.

A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais 7.528/91 e 7.673/93.

4
. Possibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal. Verbas com fatos geradores distintos. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0856669-77.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA: SUSELI ALVES NEVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 14925820) contra a sentença ID 14925816, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando o ente federativo a implementar progressão horizontal por tempo de serviço, em favor da servidora demandante.

Em suas razões, o município de Belém aduz, em síntese, que: a) a pretensão se encontra fulminada pela prescrição; b) a Lei Municipal em comento depende de regulamentação para produção de efeitos pecuniários; c) os servidores públicos municipais já recebem o pagamento de gratificação pelo tempo de serviço; d) a demandante não comprovou os requisitos mínimos para fazer jus a progressão. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, de modo que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

A servidora apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14925823, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre o vencimento-base da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional em 60% (sessenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa (Referência 23, do subgrupo III), aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se a data da publicação da Lei Estadual nº. 9.322/2021, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C”. (Grifo nosso).

O município apelante alega, em suma, que: a) a pretensão se encontra fulminada pela prescrição; b) a Lei Municipal em comento depende de regulamentação para produção de efeitos pecuniários; c) os servidores públicos municipais já recebem o pagamento de gratificação pelo tempo de serviço; d) a demandante não comprovou os requisitos mínimos para fazer jus a progressão. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, de modo que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Passo à análise da arguição de prescrição.

I. Questão prejudicial. Prescrição.

O apelante suscita preliminarmente, a perda do direito de ação, em decorrência do escoamento do prazo prescricional.

Alega que a sentença merece reforma, pois não declarou a prescrição, nos termos do que prevê o Decreto nº 20.910/32, que dispõe que a pretensão deduzível contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Argumenta que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da presente ação.

O Decreto Lei n° 20.910/1932, em seu art. 1°, assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Não obstante as argumentações expendidas, entendo que, diante da postura omissiva do apelante, de não reconhecer o benefício de natureza alimentar, a ser acrescido ao vencimento da apelada, aplica-se o posicionamento firmado na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“STJ Súmula nº 85 - Relação Jurídica de Trato Sucessivo - Fazenda Pública Devedora – Prescrição Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.
Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos.

Rejeito, portanto, a questão prejudicial arguida.

II. Mérito.

Na origem trata-se de ação ordinária, em que a autora busca a implementação da progressão funcional horizontal pelo critério de antiguidade e pagamento de valores atrasados, cujo pedido foi julgado procedente, conforme consta da parte dispositiva da sentença:

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade da demandante, bem como ao recebimento do respectivo acréscimo pecuniário sobre os seus vencimentos, com fulcro na legislação municipal.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº. 7.528/91, em seus arts. 10, § 4º, 18 e 19, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o sistema de promoção do grupo de magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Lei Municipal nº 7.528/91

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.
(Grifo nosso).

Art. 18 –
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo
, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. (Grifo nosso).

Artigo 19 – A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (Grifo nosso).

Lei Municipal nº 7.673/93

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal
. (Grifo nosso).

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (Grifo nosso).

Da análise dos autos verifico provas constitutivas do direito da demandante, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, em ter acrescido a sua remuneração, os percentuais de progressão funcional.

Desta forma, o tempo de serviço prestado pela demandante não está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para a servidora.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Nesse sentido, não merece acolhida o argumento do apelante de que a Lei Municipal seria dependente de norma regulamentadora posterior para produção de seus efeitos, vez que suficientemente delineados os contornos do instituto de promoção por antiguidade no texto legal.

Vale ressaltar que o município de Belém sequer indica, em seu arrazoado, quais requisitos estariam pendentes de regulamentação, de forma a propiciar a apreciação de sua impugnação.

Este E. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, entendendo que a referida norma progressão funcional por antiguidade possui eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever,
ex officio,
consoante determina a Lei Municipal, haja vista que a apelada, jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a servidora possui direito à incorporação das respectivas progressões funcionais.

No que tange a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, esta também não merece guarida, em razão de tais verbas possuírem fatos geradores distintos.

O Adicional por Tempo de Serviço tem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo a servidora o direito a progressão horizontal.

Ademais, não deve também prevalecer a tese recursal da impossibilidade de pagamento de vantagens pecuniárias devidas à demandante, por ausência de previsão orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias.

Não pode a Administração Pública se utilizar de ausência de previsão orçamentária para suprimir direitos previamente existentes e legalmente adquiridos pela autora em razão do exercício do cargo efetivo e do lapso temporal imposto pela lei, devendo ser garantindo o direito à progressão funcional.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados pelo juízo de origem, após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 4 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023